Tribunal: TJSP
Processo: 0005219-63.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA – CONCESSÃO – INADMISSIBILIDADE. Descabe a concessão do livramento condicional quando não preenchido o requisito de natureza subjetiva, nos termos do artigo 131 da Lei de Execução Penal, tendo em vista o cometimento de infrações

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA – CONCESSÃO – INADMISSIBILIDADE. Descabe a concessão do livramento condicional quando não preenchido o requisito de natureza subjetiva, nos termos do artigo 131 da Lei de Execução Penal, tendo em vista o cometimento de infrações disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de pena. AGRAVO PROVIDO.